Tribunal: STF
Processo: MS 39837
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por AVANTE, Comissão Provisória do Município de Maraú/BA, contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União (Processo 018.743/2015-3), que concedeu, excepcionalmente, o efeito suspensivo ao Recurso de Revisão interposto por Isravan Lemos Barcelos.



    Na inicial, a parte impetrante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “6. Exmo. Presidente, Exmos Juízes Membros deste Egrégio Tribunal, no dia 31 de julho de 2024, o Ministro Aroldo Cedraz, em nítida decisão contrária ao Regimento Interno do TCU e de diversas Decisões desta Corte Constitucional, decidiu em receber com efeito suspensivo, recurso de revisão (espécie de rescisória nos termos do regimento interno do TCU) oposto em face de decisão transitada em julgada e cujos reflexos já lançavam seus efeitos de inelegibilidade desde o ano de 2020, ao Senhor Isravan Lemos Barcelos, nos termos abaixo descritos: 



    [...]



    7. Como dito, a referida decisão, com as vênias que decorrem do contraditório, é totalmente destoante de amparo legal e causará, uma vez não sendo suspensa por esta Suprema Corte, insegurança jurídica e danos de incomensurável monta ao processo eleitoral do ano vigente de 2024, no município de Maraú-BA. Senão vejamos:



    [...]



    8. Dentre várias questões de ordem pública que ensejam na imperiosidade da anulação da decisão reclamada, uma delas é de requisito objetivo: impossibilidade de efeito suspensivo ao recurso de revisão. 



    9. Como se sabe, as decisões do TCU submetem-se ao procedimento adotado por seu Regimento interno, de modo que a ele, sem qualquer ressalva, todas as partes, inclusive, seus Ministros devem obediência.



    10. No caso de decisão definitiva (com trânsito em julgado) em processo de prestação ou tomadas de contas, inclusive especial, de maneira geral, não cabe mais recurso, de modo que, excepcionalmente, em casos muito restritos, o Regimento Interno permite recurso de revisão ao Plenário, conforme assevera o Art. 288 do TCU, in verbis: 



    [...]



    12. Nesse sentido, a lei das elegibilidades, reconhecida Constitucionalmente por esta Egrégia Corte, é clara no sentido de que “ Art. 1, I, g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição”. 



    13. No caso em epígrafe, patente a inelegibilidade do Senhor Isravam que figura na lista de inelegíveis desde 2020, por ter suas contas relativas ao exercício de cargo e função pública, quando foi prefeito da cidade de Ibirapitanga-BA, e teve as contas rejeitadas por irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa e cuja decisão teve seu trânsito em julgado. 



    [...]



    20. Conforme decisão transitada em julgada pelo TCU, relatados e discutidos nos autos autos de tomada de contas especial de nº TC 018.743/2015-3 e em simples consulta da lista de gestores inelegíveis, retirados do site: Consulta das contas irregulares - TCU — Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br), o Senhor Isravan Vasconcelos teve contra sí contas julgadas irregulares, cujo transito em julgado se deu em 08/10/2020, conforme informação retirada do site do próprio TCU: 



    [...]



    21. Como visto, os efeitos da decisão de mérito do TCU, transitada em julgado, gera efeito de inelegibilidade até o dia 08 de outubro de 2028, de modo que, em hipótese alguma poderia, em desrespeito às Normas Constitucionais, o Regimento Interno do TCU e de Decisão desta Suprema Corte, desconsiderar por completo dispositivo legal presente na lei das inelegibilidades, para de maneira excepcional suspender em sede de recurso de revisão (rescisória) efeito suspensivo (mesmo sem amparo legal), para conceder, em tese, requisitos de elegibilidade àquele que já tinha durante quase 4 (quatro) anos figurando no rol de inelegíveis junto ao TSE. 



    22. No caso em comento, a inelegibilidade decorreu da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante termos de parceria da UNIÃO com o Município de IBIRAPITANGA. Agora, a tentativa do referido candidato improbo é ludibriar as instituições sérias deste país, tentando se candidatar, agora, no município vizinho de Maraú-BA. Conforme já tenha inclusive, munido da decisão da qual se busca a suspensão, protocolado junto à 78ª ZONA ELEITORAL DE CAMAMU pedido de registro de candidatura tombado sob o nº 06001189-97.6.05.0078.



    23. Chama atenção ainda que além de figurar no rol de inelegíveis perante o TCU e TSE desde 2020, a decisão reclamada desconsidera outros efeitos reflexos que a rejeição das contas do gestor Isravan Lemos Barcelos, transitada em julgado, gerou: a ação de execução, atualmente em tramitação junto a Justiça Federal, tombada sob o nº 1057385-43.4.01.3300.



    24. É que a decisão do TCU gerou ação de execução de título extrajudicial alicerçada em obrigação certa, líquida e exigível e que mesmo respeitados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, condenou o executado ao ressarcimento ao erário, além do pagamento de multas. 



    [...]



    29. Por isso que se reitera: O recurso manejado, excepcional e sem qualquer fundamento, não possui o condão de retirar os efeitos da decisão transitada em julgado, pois de diferente for causará efeitos nefastos quanto a credibilidade da justiça deste país.”



    Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender “os efeitos da decisão proferida pelo Ministro Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União nos autos do TC 018.743/2015-3, pela razão de seu quantum decisium contrariar regra expressa do Regimento Interno do TCU, bem como contrariar o que fora decidido por esta Corte Constitucional, retirando-se a eficácia de norma expressa da Lei Complementar 64/90”.



    No mérito, requer seja julgado “PROCEDENTE o presente MANDADO DE SEGURANÇA, confirmando-se a liminar, cassando a decisão ministro do Tribunal de Contas da União nos autos do TC 018.743/2015-3, pela razão de seu quantum decisium contrariar o Regimento Interno do TCU, bem como o que fora decidido por esta Corte Constitucional, em razão do mesmo ser inelegível nos termos que alude a LC 64/90 com alterações advindas com a LC 135/2010, por ser da mais lídima justiça”.



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites.RDA61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    A concessão da liminar em Mandado de Segurança, desse modo, encontra assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), pois, estando presentes os requisitos ensejadores, sua concessão é ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sob pena de restrição à eficácia do remédio constitucional.



    Nesses termos, o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 prevê ser possível a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.



    Em juízo de cognição sumária, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.



    O Tribunal de Contas da União, em acórdão proferido em 02/09/2020, ao apreciar Tomada de Contas Especial julgou irregulares as contas em relação a Isravan Lemos Barcelos, nos termos da seguinte parte dispositiva do decisum:



    “com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, alínea “c”, e § 2º, 19, e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1º, I, 209, III e § 5º, incisos I e II, 210, § 1º, inciso I, e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. José Carlos Almeida Silva (CPF 655.136.735-68); Isravan Lemos Barcelos (CPF 433.778.745-34); Erickson Eden Miranda Dias e o Instituto Projetos e Apoio Sociais no Brasil - IPASB (CNPJ 13.641.513/0001-23).”



    Posteriormente, em 08/05/2024, o Tribunal de Contas da União proferiu nova decisão nos autos, em fase de Recurso de Revisão interposto por Isravan Lemos Barcelos, na qual determinou que a “Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) proceda ao exame das manifestações e dos elementos acostados e realize nova instrução processual, retificando ou ratificando as conclusões oferecidas na instrução e no pronunciamento de Peças 208 e 209”, sem, contudo, conceder efeito suspensivo ao recurso.



    Em momento posterior, 31/07/2024, foi proferida nova decisão pela autoridade coatora, na qual concedeu “efeito suspensivo ao recurso de revisão”, por entender necessária a medida excepcional uma “vez que o recorrente poderá ter negado o seu registro de candidato na próxima eleição municipal”.



    Entretanto, a iminência de negativa de registro de candidatura não é motivo suficiente para se afastar a legislação de regência, tendo em vista que “a mera inclusão do nome do ora impetrante na lista do TCU não gera, automaticamente, sua inelegibilidade, devendo esta ser aferida em futuro pedido de registro de candidatura, cabendo ao juízo eleitoral competente averiguar se estão presentes os requisitos para a hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90” (MS 39.815, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 31/07/2024). 



    Assim, em juízo de cognição sumária, não se mostra razoável que a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Revisão esteja fundamentado em eventual risco de registro de candidatura, haja vista que o ”exame do requerimento de registro de candidatura é de competência da Justiça Eleitoral sendo que as informações ali constantes são públicas e passíveis de impugnação. Portanto, nada mais evidente que o juízo eleitoral seja apto a atestar a legitimidade ad causam dos candidatos” (Tribunal Superior Eleitoral. Resp Eleitoral 060039405-AgR, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe de 12/05/2023).



    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para afastar o efeito suspensivo em Recurso Adesivo concedido, pelo TCU, nos autos do 018.743/2015-3, até o julgamento de mérito deste Mandado de Segurança.



    Oficie-se, com urgência, o Tribunal de Contas da União sobre o inteiro teor dessa decisão.



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente